Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR INDEFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática dos delitos de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi, eis que a vítima foi abordada quando se preparava para embarcar em seu veículo, em plena luz do dia.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. Ademais, ausente documentação comprobatória acerca do estado de saúde do paciente resta inviável a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.